Tribunal: TJES
Processo: 5000333-67.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000333-67.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: MARIA NUNES DA SILVA 00442082789
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.

(1) TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE UM DOS SEUS FUNCIONÁRIOS TRANSITAVA PELA BR 101 ENTRE O KM 387,7 AO 462,6 NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CUJA CONCESSÃO PERTENCE À RÉ. ALEGA QUE O SEU VEÍCULO VEIO A COLIDIR COM UM ANIMAL QUE ATRAVESSAVA A PISTA, CAUSANDO DANOS AO AUTOMÓVEL. REQUER QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DO VALOR DE CONSERTO NA QUANTIA DE R$ 4.986,79 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
(2) ANTÍTESE.
A RÉ ALEGA HAVER A AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTES EM RELAÇÃO À NARRATIVA AUTORAL. RELATA QUE A INSPEÇÃO DO TRÁFEGO É FEITA POR VEÍCULOS QUE FISCALIZAM TODOS OS PONTOS DE VISTA, REVISITANDO ESTES PONTOS APÓS UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) MINUTOS. SUSTENTA QUE AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERENTE PORTAM DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONCISAS E CLARAS SOBRE O EXATO LOCAL DO SUPOSTO ACIDENTE, POSTO NÃO HAVER NAS PROXIMIDADES CITADAS, REFERÊNCIA OU REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OCORRÊNCIA DOS FATOS, NOS LIMITES DA BR 101, TAMPOUCO A COMPROVAÇÃO DO ANIMAL QUE O VEÍCULO VEIO A COLIDIR. ADUZ QUE A FALTA DE INFORMAÇÕES DA LOCALIDADE E A FALTA DE EVIDÊNCIAS DE OCORRÊNCIA DOS FATOS, SÃO ELEMENTOS QUE CORROBORAM PARA O AFASTAMENTO DO NEXO CAUSAL DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA. SALIENTA QUE OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SÃO CAPACITADOS PARA PRESTAR OS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS E GARANTIR A SEGURANÇA DESTES NA TRAFEGABILIDADE DA RODOVIA, QUANDO É CONSTATADA A PRESENÇA DE ANIMAIS NA PISTA. ALEGA A AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS RECLAMADOS PELA AUTORA. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.986,79 (quatro mil e novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), em favor da parte autora a título de indenização por danos materiais. A quantia deverá ser atualizada monetariamente deste 12/06/2020 (data do orçamento – ID. 5906473 - Pág. 1) e de juros de 1% ao mês, desde a citação. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).”
(4). RECURSO RÉ.

PRELIMINARMENTE:

DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA;
REITERA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ADUZ QUE NÃO HOUVE ACIONAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, POSTO QUE SOMENTE FORA FORMULADA UMA
DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
,
ESTA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL, PELA AUTORA. SUSTENTA NÃO SER RAZOÁVEL IMPUTAR À REQUERIDA A RESPONSABILIDADE DO SUPOSTO FATO, SEM QUE TENHA SIDO COLACIONADO AOS AUTOS O MÍNIMO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE PUDESSE EMBASAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. REQUER REFORMA TOTAL DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO
JUÍZO A QUO.

(5) CONTRARRAZÕES.
QUANTO À NEGATIVA DO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, REQUER QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6) DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA CONSISTE ANALISAR SE OS REQUISITOS DO DEVER INDENIZATÓRIO ESTÃO PRESENTES NA LIDE EM QUESTÃO. FARTO É O ROL DE JURISPRUDÊNCIAS EXISTENTES NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, NO QUE TANGE À RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIAS EM CASOS DE ACIDENTES CAUSADOS PELA PRESENÇA DE ANIMAIS NAS PISTAS DE ROLAMENTOS INSPECIONADAS POR ELAS. POIS BEM, INCUMBE À CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA A RODOVIA, A FISCALIZAÇÃO E CUIDADO PARA O REGULAR TRÁFEGO A FIM DE EVITAR ACIDENTES AOS VEÍCULOS QUE TRANSITAM NA MESMA. SENDO ASSIM,
HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER OBJETO ESTRANHO OU ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO
, CABERÁ AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO SERVIÇO, O DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA VIA, DEVENDO AINDA SER DIRECIONADA À SUA RESPONSABILIDADE QUALQUER DANO QUE VENHA A SER CAUSADO EM RAZÃO DESTA, AOS TRANSEUNTES. NOS PRESENTES AUTOS, A PARTE AUTORA COLACIONA, EM SEDE INICIAL, A
DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
DE N° 20200624173941219 (ID.: 2080366), BEM COMO OS ORÇAMENTOS PARA REPARO ÀS AVARIAS DO VEÍCULO (ID.: 2080368), E AINDA A CÓPIA DOS
E-MAILS
ENVIADOS À CONCESSIONÁRIA
ECO101
(ID.: 2080369), PELOS QUAIS FOI GERADO PELA REQUERIDA, O PROTOCOLO DE N° 26449, SENDO INFORMADO À AUTORA QUE A RECLAMAÇÃO DESCRITA SERIA ANALISADA (ID.: 2080369). POSTERIORMENTE, A CONCESSIONÁRIA PRESTOU OS ESCLARECIMENTOS QUANTO À MESMA, NÃO OMITINDO-SE DA APURAÇÃO DOS FATOS NARRADOS PELA REQUERENTE, TAMPOUCO VIOLANDO O DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO E SUBJACENTE AO DIREITO PREVISTO NO ARTIGO 6°, VI, DO CDC, QUE TRAZ O SEGUINTE:
Art. 6º “São direitos básicos do consumidor:
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;” (GRIFO NOSSO).
A RECORRENTE, AINDA COLACIONOU AOS AUTOS AS PLANILHAS DOS TREINAMENTOS FEITOS PELAS EQUIPES OPERACIONAIS, COM OS REGISTROS DE PRESENÇAS DOS OPERADORES, QUANTO AOS CURSOS DE RECICLAGEM PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE TRÁFEGO, DEVIDAMENTE CUMPRIDOS.
NO CASO EM PAUTA, VERIFICO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO, NEM MESMO DE FORMA INDICIÁRIA,

QUE O VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM VIA ASFÁLTICA, ESTA MONITORADA PELA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA, FORA DE FATO ATINGIDO POR UM ANIMAL, VINDO A SOFRER AVARIAS, POSTO QUE NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL, CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE (SEJA DOCUMENTAL OU TESTEMUNHAL) QUE COMPROVE OS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA.
REGISTRO QUE A DECLARAÇÃO DE ACIDENTE JUNTADA NO ID. 2080366 É DOCUMENTO LAVRADO DE FORMA AUTÔNOMA PELA PARTE, SEQUER ASSUMINDO A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DECORRENTE DOS ATOS LAVRADOS PELAS AUTORIDADES DE TRÂNSITO. SABE-SE QUE SÃO PRESSUPOSTOS DA REPARAÇÃO CIVIL O ATO ILÍCITO DECORRENTE DE DOLO OU CULPA, O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AMBOS (ART 186 E 927 DO CC). INCUMBE AO AUTOR PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO E AO RÉU OS FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373 DO CPC). NESTE CONTEXTO, COMO O ÔNUS DA PROVA DE QUE O SUPOSTO ACIDENTE SE DEU PELA PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA SERIA DO AUTOR, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO, DIANTE DA VACÂNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS PARA A DEVIDA APURAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL.
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA DE ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA RODOVIA, CONFORME ALEGADO EM TESE AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(7)
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.